Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705839-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Citação/Intimação – Bloqueio de Valores de Conta Poupança e Salário - Deferimento JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual: a) acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada para declarar a impenhorabilidade do valor total de R$ 6.618,89 (seis mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), nas contas poupança no 000600096208, e conta corrente no 000010020158, junto ao BANCO SANTANDER; b) converteu em penhora os valores de R$ 60,98 (sessenta reais e noventa e oito centavos), junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA; de R$ 841,88 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos); e de R$ 11.141,36 (onze mil, cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), junto ao BANCO SANTANDER. Em suas razões recursais, arrazoa pela incidência da gratuidade judiciária com efeitos ex tunc, nulidade da citação/intimação nos autos originários, além da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à parte. É o simples relatório. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, a Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão. Para gerar efeitos retrospectos, precisa ter sido realizado durante o curso do processo de conhecimento e não ter sido apreciado, sem prejuízo de demonstrar que as condições econômicas anteriores se prolongam no tempo. No caso dos autos, a benesse não foi solicitada durante o processo de conhecimento, o que afasta a aplicação de efeitos ex tunc. De outra banda, a nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. A citação do agravante foi efetivada ao ID 38546516 dos autos originários. A curatela provisória do recorrente somente foi deferida durante a sua internação e recuperação, conforme se infere do documento de ID 23586742. Não há razão, pois, para invalidar a citação regularmente realizada. Quanto à alegação de alteração do pedido, também não vislumbro a sua ocorrência. A Decisão de ID 45311163, na origem, a qual converteu o julgamento em diligência, apenas determinou a adequação do valor da causa e o pagamento de custas complementares. Não houve alteração de pedido ou causa de pedir apta a atrair a incidência do artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil. Contudo, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.” Em consulta aos autos originários, verifica-se que os atos judiciais subsequentes à citação do agravante não foram publicados, de modo que há probabilidade de provimento do recurso quanto a alegação de nulidade de intimação. Em relação aos bloqueios, a Decisão originária converteu em penhora os valores de R$ 60,98 (sessenta reais e noventa e oito centavos), junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA; de R$ 841,88 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) no BANCO DO BRASIL e de R$ 11.141,36 (onze mil, cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), junto ao BANCO SANTANDER. Os documentos de ID 23586743, 23586746, 23589168, 23589167 e 23586755 demonstram a natureza das contas judiciais: contas poupança e salário, após o desvinculamento de outra conta salário, conforme informado em e-mail do banco. Encontra-se devidamente atestada, então, a impenhorabilidade dos valores. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e suspendo o Cumprimento de Sentença originário. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal ainda para liberação integral dos valores bloqueados junto ao Banco do Brasil e Banco Santander (Contas 000600018923, 000713158374 e 000713009311). Libere-se o valor bloqueado ainda junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, por ser ínfimo perante o valor do Cumprimento de Sentença. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, inclusive para liberação de valores. Dispenso as informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator